Tribunal: TJDFT
Processo: 0728196-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Intimação sentença. Crime de perigo abstrato. Tipicidade.
1 - Estando o réu solto, dispensável sua intimação pessoal da sentença condenatória. Basta que seu defensor – público ou constituído – seja dela intimado (CPP, art. 392, II).
2 - O crime do art. 12 da L. 10.826/03 - tipo misto-alternativo e de mera conduta e perigo abstrato – ocorre com a simples posse da arma. Prescinde de resultado naturalístico ou de comprovação de dolo específico.
3 - A posse de arma de fogo e munição para garantir sua segurança - porque foi ameaçado de morte -, visa resguardar perigo remoto, situação que não caracteriza inexigibilidade de conduta diversa.
4 – Apelação não provida.